Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-90.2023.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-90.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[Z1 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 35.810.871/0001-55 (APELANTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), CLEIDE BELARMINO DOS SANTOS - CPF: 000.073.611-22 (APELADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n 1000420-90.2023.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Z1 Instituição de Pagamento Ltda.

Apelada
:
Cleide Belarmino dos Santos.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP.

TRANSFERENCIA PIX. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos da entidade, sem a participação do consumidor.

Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação.

Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, malgrado a instauração do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED), há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência.

Não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar.

O quantum indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Minoração devida.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n 1000420-90.2023.8.11.0101 – Cláudia.

Apelante
:
Z1 Instituição de Pagamento Ltda.

Apelada
:
Cleide Belarmino dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Z1 Instituição de Pagamento Ltda
., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta
por
Cleide Berlamino dos Santos
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir o valor
de R$ 547,17 (quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), enviado via Pix pela autora, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante. Preliminarmente, defende a inaplicabilidade do Código do Consumidor, porque a apelada não é usuária nem cliente da Z1, não possuindo relação de prestação de serviços, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, vez que não é de sua responsabilidade ou ingerência a segurança ou análise de possível golpe quanto à transação efetuada, de modo que a ação deveria ter sido movida apenas contra a instituição bancaria da apelada ou os supostos autores da fraude.

Segue, afirmando o descabimento do pedido de ressarcimento a titulo de danos materiais, porque não há comprovação nos autos de que a apelada entrou em contato com a instituição assim que identificou o golpe, além de que, quando a apelante tomou conhecimento dos fatos, o valor já havia sido transferido da conta da apelada, e por isso, não havia como realizar o bloqueio de qualquer valor ante a inexistência de saldo na conta.

Prossegue, sustentando que não houve falha na prestação de serviço, apontando culpa exclusiva da vitima e/ou terceiros, e a inexistência do dever de indenizar seja por danos materiais, seja por danos morais.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, alega que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor. Subsidiariamente, requesta pela minoração do valor arbitrado.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recuso, para que seja acolhida a preliminar, e no mérito, reformada a sentença
.

Contrarrazões no id n. 222688345, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n 1000420-90.2023.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Z1 Instituição de Pagamento Ltda.

Apelada
:
Cleide Belarmino dos Santos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Cleide Belarmino dos Santos, em face de Z1 Instituição de Pagamento Ltda., na qual objetiva a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e morais em razão de transferência de valores a terceiro desconhecido via Pix.

Narrou a autora na inicial, que foi vítima de fraude decorrente de transferência via Pix de sua conta bancaria para conta de terceiro fraudador, que tão logo percebeu o golpe, realizou diligências administrativas para bloquearem o valor na conta destinatária, solicitando providências de seu Banco (Sicred), assim também, da instituição do destinatário

(Z1- Instituição de Pagamento Ltda.), mais especificamente, o bloqueio do montante do valor transferido e a devolução mediante Mecanismo Especial de Devolução (MED). Após alguns dias, teve a solicitação negada pela instituição recebedora, que indicou que o motivo da negativa seria pela inexistência de saldo na conta do destinatário, o que impossibilitaria qualquer tentativa de devolução administrativa. Em razão de tal fato, manejou a ação originaria.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, sobreveio sentença

julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré
a restituir o valor da transferência realizada, no montante

de R$ 547,17 (quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais, condenando-a, ainda, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição financeira, ora apelante. Em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui relação jurídica com a apelada, vez que a autora

não é usuária nem cliente da Z1,

e por isso, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Deveras, baldados os argumentos vertidos, tendo em vista que a apelante é a instituição financeira para qual foi transferido o valor via Pix, para a qual foi solicitado o bloqueio cautelar do numerário, resta evidenciada a relação jurídica entre as partes. Nesse sentido:

“ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2-
A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status assertionis". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

3-Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, a seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

4-O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.” (RAInt n. 1008139-49.2022.8.11.0040,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.03.24 - negritei)

No
mérito
, de proêmio, é de se salientar que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2° e 3°. Por conseguinte, ao caso aplica-se a regra prevista no artigo 14, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de seus serviços.

Assim, o ônus da prova em relação aos fatos do serviço incumbe ao fornecedor, que não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência de falha na prestação de seus serviços (art. 14, §3°, CDC).

Nessa senda, aplicável também a súmula 479 do STJ, a qual dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em pauta, restou incontroverso que a autora recebeu uma mensagem através do aplicativo de mensagens “WhatsApp” de pessoa se passando por seu filho, a fim de aplicar o conhecido “golpe do WhatsApp”, em que o invasor conversa com contatos do dono da conta a fim de induzi-los a efetuar transferência bancária de quantia pecuniária para uma conta corrente por ele indicada.

Assim, crendo se tratar de seu filho, a autora realizou a transferência solicitada, no montante de R$ 547,00, para pessoa identificada como

Thielly Pereira de Oliveira, à instituição ré

-

Z1 Instituição de Pagamento Ltda.

Ocorre que, tão logo tomou conhecimento do golpe, a autora imediatamente entrou em contato com os canais de atendimento da instituição financeira ré tentando bloquear o numerário transferido. Deveras, como ressaltou a togada
a quo

“
o dinheiro entrou na conta do golpista às 19:33horas (provavelmente de Brasília)

(...),

já que pela sua conversa, percebe-se que às 18:28horas a parte autora estaria ainda conversando com o estelionatário acreditando ser seu filho, a respeito da primeira transferência via PIX solicitada. Argumenta a parte autora que seu primeiro contato com a instituição financeira foi às 18:38horas (19:38horas no horário de Brasília). Nesse horário, o valor ainda estava na conta do Estelionatário, já que, conforme documento juntado pelo próprio requerido, o valor saiu da conta às 19:50horas. Teve a instituição financeira 12 minutos para pelo menos bloquear o valor, até investigação dos fatos que eram apresentados pela
denunciante
.(...)”

Ora, embora possa se reconhecer que a transferência se deu por descuido da parte autora, o que culminaria na conclusão de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira, entendo restar evidenciada a falha na prestação de serviço, isso porque, restou manifesto que a instituição financeira não utilizou meios e procedimentos ao seu alcance para ao menos tentar bloquear cautelarmente a transação fraudulenta, vez que foi notificada previamente pela autora.

Nota-se que o fortuito ocorreu no dia 14.07.23 e, nesse dia, já vigoravam os sistemas trazidos pela Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB nº 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema Pix. Referido ato normativo assim prevê, quanto
a suspeita de fraude

devolução de valores em hipóteses como a dos autos,
verbis
:

“
Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser
bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedo
r quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III - o horário e o dia da realização da transação;

IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários;

e V - outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º
O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor

. § 3º
O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar
.

§ 4º O
bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas
.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

§ 6º
Concluída a avaliação
de que trata o § 5º:

I -
os recursos serão devolvidos ao usuário pagador, nos termos do Mecanismo Especial de Devolução
, de que trata a Seção II do Capítulo XI, caso se identifique fundada suspeita de fraude na transação
;

(...)

Art. 41-B. O
Mecanismo Especial de Devolução
é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação. [...]

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso ele próprio identifique a conduta supostamente fraudulenta ou receba uma reclamação do usuário pagador, ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

Art. 78-F. A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude. Parágrafo único. A notificação de infração pode ser solicitada para transações: I - liquidadas no SPI; II - liquidadas nos sistemas do próprio participante; ou III - rejeitadas por fundada suspeita de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

Nesse contexto, tendo em vista que a autora entrou em contato com a instituição financeira, ora apelante, notificando-a da infração, logo após ter se dado conta de ter sido vítima de um golpe, adotando as medidas necessárias para inicio do Mecanismo Especial de Devolução - MED, vez que registrou a ocorrência na instituição financeira pagadora (Sicred), e perante a instituição financeira do usuário recebedor, ora apelante,

a qual incumbia

utilizar os mecanismos disponíveis descritos, bloqueando cautelarmente a transação, a fim de averiguar a fraude, e em caso positivo, devolver o valor, resta evidenciada a falha na prestação do serviço
.

Lado outro, malgrado a instituição financeira alegue que o procedimento de contestação de valores deveria ser iniciado pela instituição de origem, ou seja, onde a autora possui conta vinculada, a Resolução é clara em dispor que os
valores devem ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedo
r, ou seja, a Z1 Instituição de Pagamento, ora apelante.

Logo, a

parte autora realizou a medida imposta conforme a Resolução dispõe, comprovando que informou o ocorrido via e-mail e contato telefônico
e, por isso, devem-lhe ser ressarcidos os valores contestados.

A proposito, cito precedentes em casos análogos:

“

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. GOLPE DO WHATS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB Nº 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES
. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido”
.(TJPR, 0020093-67.2021.8.16-0182, 1ª Turma Recursal, Rel. Dra. Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, J. 22.05.23 – negritei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Hipótese em que a parte recorrente foi vítima de golpe financeiro ao transferir valores via PIX para fraudador, realizou a contestação imediata junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução, todavia, não foram tomadas as providências cabíveis, sem qualquer justificativa, em descumprimento aos dispostos na Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020.

2. Falha na prestação do serviço configurada
.

3. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido”
.( Recurso Inominado n.

1011222-50.2023.8.11.0004, 2ª Turma Recursal, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, J. 27.05.24 - negritei )

No que pertine aos danos morais, não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar.

Além disso, o bloqueio cautelar negligenciado pela instituição financeira, poderia, inclusive, ter obstado e/ou recuperado o valor objeto do crime.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de descurou da razoabilidade, vez que destoa dos julgados em casos de tal jaez, merecendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024